Tribunal: CARF
Processo: 10730.000428/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000428/2007-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E EMIDIO PIRRONE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e omissão nas conclusões do
acórdão, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000428/2007-46
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000428/2007-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.393, de 16/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 101) contra o acórdão no 2003-000.393 (fls. 98/100), proferido na
sessão de 16/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
PLANO
DE
SAÚDE.
DESEMBOLSO
PELA
FONTE
PAGADORA.
DEPENDENTES.
A comprovação de pagamento recolhido diretamente pela empregadora para operadora
de plano de saúde somente aproveita os demais familiares do contribuinte se, no
período, foram regularmente declarados como dependentes a título de imposto de renda.
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, “eis que a conclusão do
voto encontra-se incompleta, pois nela não constou a parte do resultado “e afastar a glosa das
despesas médicas no valor de R$ 2.100,00 e R$ 14.000,00”, sendo, portanto, necessário pautar
novamente o processo para julgamento somente para sanar a omissão” (fls. 101):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 101), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, tendo sido observadas as disposições do art. 49, § 8o, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000428/2007-46

Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a omissão apurada, urgindo o saneamento para
que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à rerratificação da ementa e das razões de decidir, no que tange
exclusivamente ao reconhecimento das despesas médicas nos valores de R$ 2.100,00 e R$
14.000,00 – além da já deferida alusiva às despesas com plano de saúde do Recorrente e sua
dependente declarada – na dispositiva do julgado:
Ementa
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo, ainda que
apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
Quanto as glosas em litígio, cabe salientar que, no processo administrativo fiscal,
os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer,
sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa mantida na decisão de recorrida (fls. 60):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da autoridade
lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000428/2007-46

Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, apresente formalidades essenciais relativas à
identificação das partes envolvidas, tais como o nome completo, CPF ou CNPJ do
prestador do serviço, o endereço no qual foram prestados os serviços, a pessoa
beneficiária e a discriminação do tipo de serviço.
Assim, vejamos a documentação comprobatória trazida aos autos:
1 - o documento às fls. 13, comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte em nome do contribuinte, informa as despesas médico-odonto-
hospitalares no valor de R$ 7.634,00, mas não pode ser acatado visto que, ausente a
informação quanto à discriminação dos valores referentes aos beneficiários, não há
como confirmar a legalidade da dedução pretendida, ressaltando que, no caso, o
Impugnante não atendeu a exigência fiscal expressa na intimação (fls. 02) quanto a este
mister;
(...)
3 - os documentos às fls. 15, dois recibos no valor total de R$ 2.100,00, emitidos por
Rodrigo Cunha Echebarrena, psicólogo, CRP 05/28408, CPF no 074.671.397-56, por
não indicar o beneficiário do serviço médico prestado, não pode ser acatado para o fim
de restabelecer a dedução legal prevista;
4 - os documentos às fls. 17/27, vinte e dois recibos no valor total de R$ 14.000,00,
emitidos por Cláudia Amorim, psicoterapeuta CRP 16664 RJ, CPF no 899.130.947- 04,
também não atendem às formalidades essenciais requeridas pela norma legal quanto à
indicação do endereço da profissional e indicação do beneficiário do tratamento, por
isso, da mesma forma, tais recibos não podem ser acatados para fundamentar a
comprovação do efetivo dispêndio declarado.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Cláudia Amorim e Rodrigo Cunha
Echebarrena (fls. 81 e 88), aliado aos recibos por eles fornecidos (fls. 82/87 e 89), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos serviços prestados ao Recorrente e sua dependente,
restando demonstrado, ao meu sentir, os serviços prestados e os pagamentos realizados, razão
pela qual restabeleço também as referidas despesas.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa
referente às despesas com plano de saúde, mas somente em relação ao contribuinte e aos
dependentes declarados na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2002 e afastar a glosa
das despesas médicas no valor de R$ 2.100,00 e R$ 14.000,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a omissão apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado pelo
Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital